Tribunal: TJPA
Processo: 0815239-15.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0815239-15.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: MARCELINA MIRANDA FERREIRA

AUTORIDADE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

O DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.
INSS NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSÁRIA NORMA PREVENDO. INCOMPENTÊNCIA DO JUIIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A demanda ajuizada em face do INSS visa a concessão de aposentadoria por idade rural.

2.

A 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breve declinou da competência ao Juizado Especial Cível de Breves pelo simples fato de constar no cabeçalho o direcionamento ao juizado especial.

3.

Assim, considerando o que disciplinam a Lei n.º 12.153/2009 e a Resolução n.º 18/2014-GP, vislumbra-se que, para que o Juizado Especial de Breves fosse competente para processar e julgar o feito, seria imprescindível a existência de norma expressa.

4.

Nesse condão, deve o c
onflito ser conhecido e provido para declarar a competência do juízo suscitado para julgar a ação.

Acordam
os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito público, por unanimidade, em
CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E DAR-LHE PROVIMENTO
para declarar a competência do juízo da
1ª Vara
Cível e Criminal da Comarca de Breves.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Célia Regina de Lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juizado Especial de Breves, figurando como suscitado o juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves.

Tratam os autos de
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, movida por Marcelina Miranda Ferreira, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Apesar do endereçamento da petição inicial constar o Juizado Especial de Breves, a Autora promoveu a distribuição dos autos à 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que

declarou-se incompetente e declinou a competência para à Vara do Juizado Especial Cível de Breves.

Após a regular redistribuição, o Juizado Especial Cível de Breves ponderou não ter competência para processar e julgar o presente feito, pois ainda não há ato normativo por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que tenha alterado ou ampliado a competência originária do Juizado Especial para abarcar os casos que envolvam a Fazenda Pública.

Sendo assim, suscitou conflito negativo de competência.

O Ministério Público ofertou parecer (Id.
9930505).

Era o que tinha a relatar.

À secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Conflito de Competência.

O cerne do conflito cinge-se a definir qual juízo competente para processar e julgar o feito em que a Fazenda Pública ocupa o polo passivo da demanda.

Entende o suscitante que o da Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves é o foro competente, pois para que o juizado especial pudesse processar e julgar demandas envolvendo a Fazenda Pública seria imprescindível a existência de norma contendo esta previsão.

É importante salientar que, no que tange a criação dos Juizados da Fazenda Pública, a Lei n.º 12.153/2009 dispôs o seguinte:

Art. 1
o
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais,
serão criados
pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e
pelos Estados
, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência. (grifei)

Art. 14. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública serão instalados pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

Parágrafo único. Poderão ser instalados Juizados Especiais Adjuntos, cabendo ao Tribunal designar a Vara onde funcionará.

Nesse condão, o TJPA editou a Resolução n.º 18/2014-GP que disciplina o seguinte:

Art. 4º. Após a implantação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J. – AgRg no AREsp 38468282 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas física ou jurídicas referidas no art. 5º da lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública.

Destarte, entendo que, para que se possa atribuir à Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Breves a competência de Processar e Julgar as demandas que envolvem a Fazenda Pública, seria imprescindível a existência de norma definindo essa aptidão jurisdicional, o que não se verifica.

Nesse condão manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECÍFICO NA COMARCA. AUSÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM CHAPADÃO DO SUL. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO DECLINAR DE OFÍCIO SUA INCOMPETÊNCIA. SÚMULA N.º 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A competência para o processamento e julgamento das causas contra a Fazenda Pública somente é absoluta naquelas comarcas em que o Juizado da Fazenda Pública já estiver sido instalado, o que não é o caso presente. 2.
Não havendo Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, a competência é relativa e, por conseguinte, vedado ao juízo declinar de ofício da sua competência
, isto levando-se em consideração o teor da Súmula n.º 33, do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MS - AI: 14073588920218120000 MS 1407358-89.2021.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 24/08/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)” (grifei)

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031241-40.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JHONNY NOVAES DE AQUINO Advogado (s): MARCIO SOUZA GARCIA, FABIO SILVA SANTANA SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA ONDE NÃO FOI INSTALADO O RESPECTIVO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. ART. 2º, 4º DA LEI Nº 12.153/2009. INTERPRETAÇÃO. ENUNCIADO 09 DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 54 DA LEI 9.099/95 E ART. 1º, PRÁGRAFO ÚNICO DA LEI 12.153/2009. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ACESSO AO JUIZADO SEM PAGAMENTOS DE CUSTAS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ressalta-se que Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento dos Recursos Especiais nº 1704520/MT e 1.696.396/MT, na sistemática de recursos repetitivos, de ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, a despeito de não ser previsto expressamente nos incisos do art. 1.015 do CPC/2015, uma vez ser o rol possuir taxatividade mitigada. 2. Historiando os autos, verifica-se que na origem foi proposta pelo recorrente ação em face do ESTADO DA BAHIA que pretende a restituição de valores supostamente descontados indevidamente dos seus vencimentos perfazendo atualmente a quantia de R$ 3.547,41 (três mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos). 3. Em razão do valor da causa, a parte requereu que a presente demanda tramitasse sob o rito previsto para as ações dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que foi negado pelo juízo de piso que determinou a intimação do autor para promover o pagamento das custas, no prazo de quinze dias. 4. Com efeito, o art. 2º, caput da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” 5. Noutro giro, o Enunciado nº 09 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE estabelece que; “
nas comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça
, observando-se o procedimento previsto na Lei 12.153/09”. 6. Outrossim, não se olvida a esse respeito, que conforme tal rito, há previsão de processamento do feito no primeiro grau de jurisdição sem a antecipação do pagamento das custas processuais. É o que se extrai da interpretação sistemática do caput, do art. 54 da Lei 9.099/95 combinado com o art. 1º, parágrafo único da Lei 12.153/2009. 7. Sendo assim, considerando que o valor da ação proposta pelo agravante observa o limite legal de 60 (sessenta) salários-mínimos para tramitação do feito sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como, ser garantido a tramitação do feito sob o rito dos juizados independente do pagamento de custas no primeiro grau de jurisdição, resta demonstrada a probabilidade do direito vindicado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8012032-22.2019.8.05.0000, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Dr. José Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. de Des. - Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - AI: 80312414020208050000, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)” (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS. AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA. TRÂMITE NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA SOB O RITO DA LEI N.º 12.153/2009. 1. A Resolução n.º 07, de 28/03/2013, da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás dispõe que ?na comarca em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública,
os feitos da sua competência tramitarão perante o Juiz de Direito titular da vara que tiver competência para os processos da Fazenda Pública
, observado o procedimento da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009?. 2. Nos termos do artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009 c/c o artigo 54 da Lei n.º 9.099/2009 o acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-GO - AI: 02269029420208090000, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 03/08/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020)” (grifei)

Desse modo, não vislumbro o atendimento das condições para definir como sendo competência do juízo especializado da Comarca de Breves o conhecimento e processamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito e
DOU-LHE PROVIMENTO

para declarar a competência do juízo suscitado (1ª Vara Cível e Criminal de Breves) para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2024